Tribunal: TJSP
Processo: 1005818-93.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade de sentença proferida em outra demanda – Inadequação – Preliminar em contra-razões não conhecida.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Imóvel – Doação invalidada por fraude contra credores em ação pauliana - Bem de família – Inadmissibilidade – Transmissão da propriedade e posse do imóvel pelo embargante invalidadas no que toca aos embargados – Sentença reformada – Apelação

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade de sentença proferida em outra demanda – Inadequação – Preliminar em contra-razões não conhecida.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Imóvel – Doação invalidada por fraude contra credores em ação pauliana - Bem de família – Inadmissibilidade – Transmissão da propriedade e posse do imóvel pelo embargante invalidadas no que toca aos embargados – Sentença reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005818-
93.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ALVARO
FERREIRA PORTELA e MARIA AUXILIADORA SILVESTRE PORTELA, é
apelado GUILHERME PARPINELLI BOEIRA (REPRESENTADO(A) POR SUA
MÃE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005818-93.2018.8.26.0224 -Voto no 43808
2
VOTO No: 43808
APEL.No: 1005818-93.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos - 8a VC
APTES. : ALVARO FERREIRA PORTELA e MARIA AUXILIADORA
SILVESTRE PORTELA
APDO.: GUILHERME PARPINELLI BOEIRA(REPRESENTADO por SUA
MÃE)
INTERDOS: DANIEL FERNANDES BOEIRA e RENATA AMERICO
PARPINELLI BOEIRA

SENTENÇA
Nulidade de sentença proferida em outra
demanda Inadequação Preliminar em contra-razões não
conhecida.
EMBARGOS DE TERCEIRO
Imóvel
Doação
invalidada por fraude contra credores em ação pauliana -
Bem de família
Inadmissibilidade
Transmissão da
propriedade e posse do imóvel pelo embargante invalidadas
no que toca aos embargados
Sentença reformada

Apelação provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Aline Tabuchi da Silva que julgou procedentes embargos de
terceiro para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel objeto da matrícula n.
79.915 efetivada no processo n. 4013431-89.2013.8.26.0224; honorários de
advogado arbitrados em 10% do valor da causa.
Sustentam os apelantes (embargados) que a impenhorabilidade
decorrente do bem de família não lhes pode ser oposta porque houve alienação do
imóvel em fraude contra credores, isto é, foi o imóvel doado ao apelado pelos
devedores seus pais depois de constituído o crédito visando frustrar o pagamento,
que a proteção do bem de família é afastada em caso de fraude, que o pai do apelado
reside no imóvel de seus pais, o qual foi adquirido dos apelantes, ficando o pai do
apelado responsável pelo pagamento, que este emitiu diversos cheques, porém não os
quitou, transferindo o imóvel objeto dos embargos de terceiro para o apelado seu
filho, que tal alienação visa apenas “impedir a satisfação do crédito dos Apelantes”,
que é evidente a fraude, já que “a alienação gratuita, trouxe insolvência do
Executado/Devedor, comprometendo toda a garantia do crédito dos
Exequentes/Apelantes que, optaram, pela ação pauliana, em razão (do Devedor) de
haver sucedido à doação para seu Filho/Apelado”, que “o endividamento notório e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005818-93.2018.8.26.0224 -Voto no 43808
3
destinação do bem a membro da mesma família sinal de "consilium fraudis"
retiram qualquer boa fé da doação, dando lhe a nítida função de reduzir o
patrimônio do devedor e de inviabilizar a satisfação dos créditos dos credores”, que,
havendo fraude, deve a impenhorabilidade ser afastada, na linha dos julgados que
indica.
Os apelados, em resposta, batem-se pela manutenção do
decidido.
O Ministério Público, nessa Instância, opina pelo não
provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Anote-se, de pronto, que, embora afirmando interesse em
realizar sustentação oral na petição de interposição (fls. 808), posteriormente, os
apelantes expressamente concordaram com a realização do julgamento virtual (fls.
867).
Assim, adotaram postura incompatível com aquela primeira
manifestação, razão pela qual se passa ao julgamento virtual do recurso.
Tem-se, na sequência, que nada há a deliberar acerca da
alegação de nulidade da r. sentença proferida nos autos da ação pauliana, já que tal
matéria extrapola os limites dessa demanda.
No mais, os apelantes têm razão, respeitado o entendimento do
MM. Juízo de Primeiro Grau.
Isto porque, conforme foi decidido nos autos da ação pauliana
n. 1010831-73.2018.8.26.0224, a doação ao apelado do imóvel penhorado objeto
desta demanda se deu em fraude contra credores, isto é, tal negócio jurídico é
inválido no que toca aos apelantes.
É verdade que, em princípio, admite-se a oposição à penhora
com base unicamente na posse, todavia, não é menos certo que neste caso concreto
até mesmo esta não pode ser considerada como regularmente exercida pelo apelado.
Ao contrário, declarada a invalidade do negócio jurídico que
deu casa à transmissão da propriedade ao apelado, também a posse por este exercida
com fundamento em tal negócio jurídico contaminou-se, vale dizer, tornou-se
inválida, inoponível mesmo aos apelantes.
Daí porque não ser aplicável a proteção legal do bem de
família ao apelado.
Anote-se, por fim, e para que fique claro, que, não sendo os
doadores do imóvel parte nessa demanda, nada há a deliberar acerca de eventual
proteção legal do imóvel no que toca a eles.
Fica, pois, reformada a r. sentença, de modo a julgar-se
improcedentes os embargos de terceiro; deverá o apelado responder pelas despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005818-93.2018.8.26.0224 -Voto no 43808
4
processuais e honorários de advogado arbitrados em 15% do valor da causa,
conforme o disposto no § 2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator